Tribunal: TJPA
Processo: 0807225-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807225-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLISON DA SILVA NAHUN

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0807225-76.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ABAETETUBA/PA

IMPETRANTES: LUCIANA DOLORES MIRANDA GUIMARÃES (OAB/PA Nº 23.422); MAURICIO PIRES RODRIGUES (OAB/PA Nº 20.476) E VANESSA NEVES COSTA (OAB/PA Nº 28.518)

PACIENTE: MARLISON DA SILVA NAHUM

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006)
. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. FALTA DE PROVA CABAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CASO. ORDEM DENEGADA.

1

– Admite-se o habeas corpus sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva e a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2 -
É idônea a fundamentação das decisões que decreta e, portanto, mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que demonstram a necessidade de se resguardar a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, destacando-se a gravidade concreta do ilícito, revelada pela
apreensão de 21 petecas de substância entorpecente conhecida como óxi.

3 – Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Luciana Dolores Miranda Guimarães, Maurício Pires Rodrigues e Vanessa Neves Costa, em favor de
Marlison da Silva Nahum
, que responde a ação penal nº 0002886-91.2020.8.14.0070 perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, em razão da suposta prática do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Buscando dar suporte à alegação de ausência de provas da materialidade e da autoria, os impetrantes afirmam que
“[a]s provas colhidas, principalmente a mídia gravada no escritório dos advogados do Paciente, demonstram que os depoimentos das vítimas em sede policial foram inventados, dessa forma, não devem prosperar”.

Com base nesses argumentos, sustentam, em síntese, a inexistência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva do coacto - preso em flagrante em 04.04.2020 com 21 petecas da substância entorpecente conhecida como oxi.

Em complemento, destacam que as condições pessoais do paciente o favorecem, uma vez que
“é trabalhador e sempre se preocupou com o sustento de sua família, não tendo cometido qualquer ilícito ou qualquer outra elementar prevista para o tipo penal em apreço”
, além de
“possui[r] residência fixa no local da culpa”.

Por esses motivos, pugnam, em liminar e no mérito, pela liberdade do paciente e, subsidiariamente, pedem a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntam documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, uma vez recebidos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.380.409).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 3.398.311).

É o relatório
.

VOTO

De início, anoto que a ação de
habeas corpus
não comporta a apreciação aprofundada de matéria de fato, que não for documentalmente comprovada, razão pela qual, questões atinentes à inocência do coacto, sem prova pré-constituída juntada, deverá ser feita, oportunamente, quando da instrução criminal da ação penal.

Ademais, ao se referirem à falta de provas da materialidade e de indícios de autoria, fazendo referência aos
“
depoimentos das vítimas em sede policial
”
, vê-se que, em verdade,
os impetrantes não tratam do caso em exame
, uma vez que o paciente está sendo acusado da prática de tráfico de entorpecentes que, como se sabe, não possui sujeito passivo personificado,
capaz, portanto, de
prestar depoimento
.

No mais, a despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

A decisão que decretou a prisão preventiva expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando as provas da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se
garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e para a aplicação da lei penal
.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou:

“a
gravidade concreta
do delito imputado, evidenciada a partir do seu
modus operandi
, sendo suficiente para denotar a
periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, diante da quantidade de material entorpecente encontrado em posse do flagrado, da contumácia na prática de crimes da mesma natureza, bem como sua disposição
, o que denota, a princípio, que o réu tinha como meio de vida o tráfico de drogas e o cometimento de crimes contra o patrimônio neste município, além de haver indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, consubstanciado nos depoimentos e pelo laudo de constatação, constantes nos autos.”
(grifei)

Posteriormente, a autoridade inquinada coatora reanalisou a necessidade da constrição do coacto ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva e, entendendo pela permanência dos motivos ensejadores da medida, denegou o pleito afiançando que:

“No caso, verifico que pela quantidade e modo de disposição do material entorpecente encontrado em posse do requerente denota, a princípio, que este possuía o tráfico de entorpecentes como meio de vida, demonstrando a gravidade concreta do delito.

A defesa alega que o réu é primário, sem registo de antecedentes criminais, todavia, tal argumento por si só não é suficiente para a concessão do benefício, se presentes outros elementos que justifiquem a segregação cautelar.”

Da leitura das decisões adotadas pelo Juízo
a quo,
ficam evidentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, tendo a autoridade inquinada coatora destacado, em especial, a gravidade concreta do delito praticado, pois o coacto foi preso em flagrante levando consigo – escondidas no capuz da blusa que vestia -
21 petecas da substância entorpecente conhecida como óxi
, de alto poder viciante.

Nesse contexto, anoto que o tráfico de drogas tem se alastrado com enorme rapidez pelo território do Estado do Pará, tornando-se prática recorrente nos municípios do interior, onde os efeitos nocivos à comunidade impactam com maior rapidez, ameaçando a estabilidade local.

Acrescento, ainda, que em consulta ao Sistema de Acompanhamento do Processo – Libra, constata-se que o paciente
já vinha sendo investigado nos autos do inquérito nº 5242017000041, que apura a existência de organização criminosa na região de Abaetetuba
.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado os dados concretos do caso como suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no julgado que segue:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CRACK E MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. O decreto de prisão preventiva foi mantido pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, preso em flagrante com 0,72g de crack e 58,01g maconha após denúncias de que estaria comercializando drogas, sendo que o paciente é reincidente específico e ostenta outras passagens também pelo crime de tráfico de drogas. Em que pese a pequena quantidade de drogas apreendidas, a medida se mostra necessária para conter o risco de reiteração em práticas ilícitas. Precedentes.
3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”.
(STJ - RHC: 98580 SP 2018/0124275-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018 - grifei).

Dessa forma, afigura-se que existem nos autos provas do
periculum libertatis
, razão pela qual entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida impositiva.

Quanto ao argumento de que as condições pessoais do paciente favorecem a sua soltura, é importante frisar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente - pois é trabalhador e reside no distrito da culpa -, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/08/2020